Tribunal: TJBA
Processo: 8041289-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041289-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

APELADO: CAROLINA ARRIGONI LOPES NORONHA e outros

Advogado(s)
:
TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL COM POUCOS BENEFICIÁRIOS. FALSO COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES ANUAIS POR SINISTRALIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES DA ANS. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação ajuizada contra seguradora de plano de saúde, determinando a aplicação de reajustes anuais autorizados pela ANS, a restituição dos valores pagos a maior e a emissão de boletos com base nesses valores, além da condenação em custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento de prova pericial atuarial configura cerceamento de defesa; (ii) definir se as autoras, na qualidade de beneficiárias, possuem legitimidade ativa para propor a demanda; (iii) determinar se os reajustes aplicados em plano de saúde coletivo empresarial com poucos beneficiários podem ser considerados abusivos; e (iv) apurar se há direito à restituição de valores pagos a maior em razão dos reajustes indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova pericial atuarial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do juiz, conforme o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 370, parágrafo único), não sendo necessária a dilação probatória em caso de abusividade manifesta.

Beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial possui legitimidade ativa para discutir cláusulas abusivas e reajustes excessivos, com fundamento no art. 2º do CDC e no art. 436 do Código Civil, por se tratar de estipulação em favor de terceiro.

Planos coletivos com reduzido número de beneficiários, utilizados por membros de uma mesma família, podem configurar “falsos coletivos”, se submetendo aos índices de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais ou familiares, conforme entendimento consolidado do STJ.

Reajustes anuais por sinistralidade, em contratos considerados falsos coletivos, são considerados abusivos quando desprovidos de critérios transparentes e autorizados pela ANS, afrontando o art. 51, IV, §1º, II e III, do CDC e o art. 35-E, §2º, da Lei nº 9.656/98.

Comprovada a abusividade dos reajustes aplicados, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior, não sendo necessário demonstrar o pagamento direto à operadora quando o consumidor arca com os custos, ainda que indiretamente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 6º, III, e 51, IV, §1º, II e III; CC, art. 436, parágrafo único; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 85, §11; Lei nº 9.656/98, art. 35-E, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.032.989/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 03.11.2025, DJEN 06.11.2025; STJ, AREsp nº 2.959.934/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 27.10.2025, DJEN 30.10.2025; STJ, REsp nº 2.025.878/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 20.10.2025, DJEN 23.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041289-16.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apeladas CAROLINA ARRIGONI LOPES NORONHA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .